Tribunal: TJMT
Processo: 0012398-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012398-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:

Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINO JOSE DE SA - CPF: 880.300.831-49 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
CAROLINO JOSÉ DE SÁ
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz
Onivaldo Budny
, nos autos n.°
0012398-19.2013.811.0041
, em trâmite na
1a Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
cujo dispositivo da sentença foi lançado
nos seguintes termos (ID.
149611945
):

“
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na ação ajuizada por ALESSANDRO DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, por consequência lógica de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a parte requerente nas custas e despesas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, com base no art. 85, §§ 2o e 8°/CPC, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que em fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ex vi do permissivo averbado no art. 98, § 3/CPC

Inexistindo recurso voluntário (art. 496/CPC) e certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

As Providencias.

Cuiabá,04 de dezembro de 2019
.

ONIVALDO BUDNY

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas apresentadas nos autos demonstram de forma categórica a existência de incapacidade laboral, portanto presentes todos os pressupostos ensejadores
dos benefícios pleiteados.

Argumenta que
a perícia médica apresentou respostas “
vagas e inconclusivas
”, bem como que o magistrado sentenciante “
não se ateve de forma profunda às outras provas constantes nos autos, pautando seu entendimento somente com base no laudo pericial
”.

Assevera que
“
o caso em tela se refere à constatação de incapacidade decorrente de moléstia oriunda das condições laborais, fato que somente poderia ser verificado pelos diversos relatórios médicos que foram produzidos ao longo dos anos em que a doença se manifestou
”.

Pontua que em situações como a dos autos
“se fazem necessários avaliar a condição laboral do indivíduo requerem uma análise de todo o conjunto de relatórios médicos, vez que a perícia feita de forma pontual não traduz a real situação laboral, bem como despreza a condição psicossocial do segurado, pontos que deveriam ser considerados minuciosamente ao momento da prolação da sentença”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para reforma a sentença e
julgar procedentes os pedidos, com manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos constitucionais e da legislação aduzidos, “
especificamente quanto à afronta ao disposto Artigos 1o, 18, inc. I, alínea “e” e 61, todos da Lei 8.213/91
”
(ID.
149611964
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
149611968
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses legais a justificar a intervenção ministerial (ID. 156632695).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
CAROLINO JOSÉ DE SÁ
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz
Onivaldo Budny
, nos autos n.°
0012398-19.2013.811.0041
, em trâmite na
1a Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, ALTERNATIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID.
149611944
):

“A concessão da liminar pleiteada, determinando o restabelecimento do Auxílio Doença ou a conversão em Aposentadoria por Invalidez, mantendo o nome do Requerente como beneficiário do direito assinado pelo INSS;

(...)

O Restabelecimento do Auxílio Doença ou conversão deste em Aposentadoria por Invalidez, em caráter definitivo, confirmando a concessão da medida liminar”.

Conform
e narrado na petição inicial, em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, a parte apelante percebeu auxílio-doença entre o período de 16.05.2012 até 30.09.2012, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, não obstante a permanência da situação incapacitante.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a inexistência de incapacidade laborativa (ID.
149611945
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecer o auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez (ID.
149611945
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID.
149611945 – pág. 29/37
):

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, associado a lumbago com ciática, estando sem acompanhamento e em uso eventual de medicamentos
,
conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que o incapacita para a atividade laborativa habitual, estando compensadas suas Patologias
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa: Não apresenta limitação para a vida independente
”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID.
149611945 – pág. 29/37
):

“
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juizo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim Não há como afirmar a data do inicio de sua patologia

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta quadro clinico estável, sem comprometimento funcional.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços fisicos e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame radiológico.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não
.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o Dr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica

13. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica

14. Se a incapacidade for considerada permanente, se a mesma uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica

15. Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica

16. Caso a resposta ao quesito 12 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo requerente.

c) Do Requerido:

1) A parte autora portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do inicio de suas patologias.

2) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela parte autora?

Resposta: Degenerativa.

3) Quais as lesões da parte autora e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pela parte autora?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, estabilizada clinicamente.

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho tipico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tat nexo?

Resposta: Não.

5) Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta. Trabalhador braçal-autonomo.

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercicio de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias compensadas clinicamente, sem comprometimento funcional.

8) A atividade profissional da autora requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

9) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: Ensino médio completo.

10) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso qual?

Resposta: Em sua CTPS consta anotação de trabalhador rural.

11) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique.

Resposta: Clinicamente e por exame complementar

12) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

Resposta: De acordo com laudo radiográfico em anexo.

13) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou a estabilizada (residual)?

Resposta: Compensada

14) A parte autora encontra-se sob tratamento especifico para o diagnóstico declinado?

Resposta: Relata o uso de medicamentos, mas não apresentou a sua receita médica atual.

15) A parte autora se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se a autora for portador de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

Resposta: Não.

16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)?

Resposta: Não se aplica

17) Fundamente a fixação da data do início da incapacidade (exames, histórico da doença, características da doença, etc)

Resposta: Não se aplica

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender è parcial ou total?

Resposta: Não se aplica

20) Se a incapacidade for considerada temporária qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual a pericianda é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Não se aplica

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim

23) Esclareça o senhor perito se a autora tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Resposta: Sim.

24) A parte autora já passou alguma vez por processo de reabilitação junto ao INSS?

Resposta: Não
”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Igualmente, não foi constatada incapacidade temporária, na medida em que o perito judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício da atividade laborativa atual.

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023